Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. JUÍZO CRIMINAL. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É indevida a alegação de que há nulidade na decisão, por ausência de fundamentação, na hipótese em que se verifica que o Juiz da causa lançou argumentos suficientes para rejeitar os embargos de declaração, apresentando os motivos pelos quais entendeu que nenhum dos vícios passíveis de serem sanados na via estreita dos aclaratórios se faziam presentes.
2. Em decorrência lógica, não há como se conceber tenha o juízo de origem deixado de seguir o precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção para com o caso em julgamento (art. 489, VI do CPC).
3. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível determinar a penhora de bem que é objeto de medida assecuratória de sequestro na esfera penal.
4. O registro do juízo de origem de que a “indisponibilidade não acarreta impenhorabilidade ou, mesmo, inalienabilidade judicial do bem” não configura violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a decisão que ensejou toda a discussão ainda está na fase inicial de constrição do bem, restringindo-se à análise da possibilidade ou não de penhora sobre o imóvel indicado pelo credor. Diante do contexto dos atos executivos realizados na origem, infere-se que a manifestação judicial, tal qual lançada, se circunscreveu à possibilidade de eventual alienação, até porque, concretamente, inexiste ordem nesse sentido.
5. Conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, não obstante a primazia da constrição realizada pelo juízo criminal frente à penhora determinada na seara cível, “tal conclusão não implica o impedimento da penhora do bem sequestrado, tendo em vista a possibilidade de levantamento do sequestro no curso do processo acaso ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 131 do Código de Processo Penal”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.